Tribunal: TJDFT
Processo: 0748695-35.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-19

Ementa:
DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto em face à decisão da Décima Vara Cível que deferiu pedido de tutela provisória para restringir a publicidade de anotação restritiva de crédito junto à SERASA. Em suas razões recursais, a agravante negou que tenha solicitado a negativação da autora. Para pleitear em juízo, a parte deve demonstrar interesse processual, que se traduz em necessidade e utilidade do provimento vindicado. Tendo em vista a negativa do recorrente de que tenha solicitado a negativação do nome da autora e que a decisão agravada limita-se a restringir a publicidade de dita anotação, faculto ao agravante manifestar-se em 5 (cinco) dias quanto a eventual falta de interesse recursal e que possa constituir óbice ao conhecimento do recurso. Após, tornem conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 13 de novembro de 2024 LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 0403